Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA HABILITADA NA 2a ETAPA. CONDIÇÃO DE NEGRA OU PARDA. NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LISTA DO CADASTRO DE RESERVA PREVISTO NO EDITAL. AMPLA CONCORRÊNCIA E LISTAGEM DE NEGROS E PARDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelo extraído de ação em que a candidata a concurso público do Banco do Brasil S/A afirma ter sido excluída do certamente única e exclusivamente devido ao não enquadramento, pela Banca Examinadora, na condição de pessoa preta ou parda.
2. A apelante almeja o reconhecimento da sua condição, bem como inclusão na lista do cadastro de reserva destinada aos candidatos pretos ou pardos e/ou na listagem da ampla concorrência.
3. O elemento utilidade do provimento jurisdicional integra o interesse de agir, assentado no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
4. Após a 2a etapa do concurso público, a candidata alcançou a classificação 107o na ampla concorrência e 20a posição para a lista dos pretos e pardos, quando a listagem destinada ao cadastro de reserva só contemplou 28 candidatos, sendo 21 destinados à ampla concorrência, 1 ao portador de deficiência e 6 aos pretos e pardos, conforme previsão editalícia.
5. À autora carece interesse de agir, mormente sua classificação ultrapassou, e muito, o quantitativo destinado ao cadastro de reserva, seja para a ampla concorrência ou listagem destinada aos pretos e pardos, tornando inútil o provimento judicial.
6. Sentença extintiva, sem análise de mérito, mantida por ausência de interesse de agir.
7. Negou-se provimento ao apelo.